Tribunal: TJES
Processo: 5013174-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013174-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNNO CUNHA ROSA

COATOR: MM JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013174-21.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNNO CUNHA ROSA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM - ES27119-A

COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva, após o Ministério Público opinar pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas, configura atuação de ofício do magistrado; (ii) estabelecer se a quantidade e a natureza da droga apreendida (1,060 kg de "skank") constituem fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, ainda que diversas da prisão, provoca a atuação do Poder Judiciário, que possui discricionariedade para decidir, de forma fundamentada, qual a medida mais adequada ao caso concreto, não ficando adstrito ao pleito formulado pela acusação.

Havendo prévia manifestação ministerial, a adoção da medida cautelar extrema pela autoridade judicial é legítima, o que afasta a alegação de atuação de ofício.

A decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente na elevada quantidade de entorpecente apreendido — mais de 1 kg de "skank".

A natureza da substância, uma variedade de cannabis com maior concentração de tetrahidrocanabinol (THC), revela maior potencial lesivo à saúde pública e maior reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade e a natureza da droga, denotam a periculosidade social do agente e a gravidade concreta do delito, justificando a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autoriza o magistrado a decretar a prisão preventiva sem que configure atuação de ofício.

A expressiva quantidade e a natureza nociva da droga apreendida são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, por indicarem a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013174-21.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNNO CUNHA ROSA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM - ES27119-A

COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNNO CUNHA ROSA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, nos autos do Processo nº 5030657-56.2025.8.08.0035, no qual é investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega, ademais, a desproporcionalidade da medida extrema, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Da análise dos documentos que instruem a impetração, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 11 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, durante patrulhamento preventivo, visualizaram o paciente em atitude suspeita, portando uma sacola e demonstrando nervosismo ao avistar a equipe.

Na abordagem, foi constatado que o paciente transportava aproximadamente 1,060 kg (um quilo e sessenta gramas) de substância análoga a "skank".

Realizada a audiência de custódia em 13 de agosto de 2025, o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A autoridade apontada como coatora, por sua vez, entendendo presentes os requisitos legais, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, destacando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos como fator indicativo da gravidade concreta da conduta e do
periculum libertatis
.

Inicialmente, afasta-se a alegação de que a prisão teria sido decretada de ofício pelo magistrado.

Com efeito, o requerimento do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, ainda que diversas da prisão, provoca a atuação do Poder Judiciário, que passa a ter discricionariedade para decidir, de forma fundamentada, qual a medida mais adequada ao caso concreto, não ficando adstrito ao pleito formulado pela acusação.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do precedente colacionado (AgRg no RHC Nº 211.396 - BA):

“
É firme o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa sem que isso configure atuação de oficio.”

Assim, tendo havido prévia manifestação ministerial, a adoção da medida cautelar extrema pela autoridade judicial é legítima, não havendo que se falar em ilegalidade neste ponto.

Ademais, a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se, em princípio, devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. O decreto prisional não se baseou na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, mas sim nas circunstâncias específicas do caso, notadamente na
elevada quantidade de entorpecente apreendido — mais de 1 kg de "skank"
.

Trata-se de uma variedade de
cannabis
com maior concentração de tetrahidrocanabinol (THC), o que revela maior potencial lesivo à saúde pública e, por conseguinte, maior reprovabilidade da conduta. Tais circunstâncias denotam a periculosidade social do agente e a gravidade concreta do delito, justificando a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)